Tribunal: STJ
Processo: 0082570-49.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 897411 - MG (2024/0082570-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : HUGO ALVES PIMENTA (PRESO)
ADVOGADOS
: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
GLÁUBER SOARES MENDES - MG119637
STEPHAN WILSON TAVARES - MG141255
PRISCILA SILVA - DF064612
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRIBUNAL DO JÚRI. CHACINA DE UNAÍ. QUÁDRUPLO HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I, IV E V, DO CP)
EMBOSCADA.
ART.
121,
§2o,
IV,
DO
CP.
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. APLICADA A BENESSE DE
REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NA LEI N. 12.850/2013, É
DESCABIDA A REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos
declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de
eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e
jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão.
2. Segundo precedente desta Corte Superior, considerando "o
princípio do
ou
, que constitui um limite ao
ne bis in idem
non bis in idem
Estado, evitando a múltipla valoração do mesmo fato com idêntico
fundamento jurídico e, ainda, tomada a amplitude de consequências e
benefícios extraídos do instituto da colaboração premiada, há
na
bis in idem
consideração da atenuante da confissão do réu quando já estabelecido o
acordo de colaboração entre ele e o órgão ministerial nos casos em que
aplicada a benesse de redução da pena prevista na Lei 12.850/2013" (REsp n.
1.852.049/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
Documento eletrônico VDA50151113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c128e5ba-39f1-46d4-ad37-71f01766fc26

em
, DJe de
). Assim, não é possível aplicar o
20/10/2020
23/10/2020
benefício da atenuante da confissão espontânea, porque o réu já teve a pena
reduzida.
3. Embargos de declaração rejeitados. Parte embargante advertida de
que nova insistência nesta via recursal acarretará multa por protelação
processual, e certificação do trânsito em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod
Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c128e5ba-39f1-46d4-ad37-71f01766fc26

EDcl nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 897411 - MG (2024/0082570-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : HUGO ALVES PIMENTA (PRESO)
ADVOGADOS
: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
GLÁUBER SOARES MENDES - MG119637
STEPHAN WILSON TAVARES - MG141255
PRISCILA SILVA - DF064612
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRIBUNAL DO JÚRI. CHACINA DE UNAÍ. QUÁDRUPLO HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I, IV E V, DO CP)
EMBOSCADA.
ART.
121,
§2o,
IV,
DO
CP.
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. APLICADA A BENESSE DE
REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NA LEI N. 12.850/2013, É
DESCABIDA A REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos
declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de
eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e
jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão.
2. Segundo precedente desta Corte Superior, considerando "o
princípio do
ou
, que constitui um limite ao
ne bis in idem
non bis in idem
Estado, evitando a múltipla valoração do mesmo fato com idêntico
fundamento jurídico e, ainda, tomada a amplitude de consequências e
benefícios extraídos do instituto da colaboração premiada, há
na
bis in idem
consideração da atenuante da confissão do réu quando já estabelecido o
acordo de colaboração entre ele e o órgão ministerial nos casos em que
aplicada a benesse de redução da pena prevista na Lei 12.850/2013" (REsp n.
1.852.049/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
Documento eletrônico VDA50151555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 8fa088b7-f87c-494e-a90a-99e6cc4c0ecf

em
, DJe de
). Assim, não é possível aplicar o
20/10/2020
23/10/2020
benefício da atenuante da confissão espontânea, porque o réu já teve a pena
reduzida.
3. Embargos de declaração rejeitados. Parte embargante advertida de
que nova insistência nesta via recursal acarretará multa por protelação
processual, e certificação do trânsito em julgado.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que rejeitou
embargos anteriores nos termos da seguinte ementa (fl. 789):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRIBUNAL DO JÚRI. CHACINA DE UNAÍ. QUÁDRUPLO HOMICÍDIO
CORPUS
TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I, IV E V, DO CP) EMBOSCADA.
ART. 121, § 2o, IV. DO CP. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser
admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado
pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão.
2. Não há omissão, porque esta Corte Superior manteve a decisão agravada no ponto em
que não conheceu do
naquilo que se refere à dosimetria da pena-base e
habeas corpus
valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; equiparação da pena-base
do paciente àquela imposta ao corréu José Alberto; reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea prevista no art. 65, III, , do Código Penal; e, por fim, a aplicação do
d
art. 71, parágrafo único, do Código Penal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

O embargante afirma que o acórdão é contraditório, porque o "pressuposto
básico para a celebração de um acordo de Colaboração Premiada é a confissão, por parte
do réu colaborador, do(s) possíveis crimes cometidos, pois renuncia, de forma expressa,
i) o direito ao silêncio e ii) o direito a não auto incriminação", e, considerando que esta
Corte Superior determinou a redução da pena em 2/3 em razão da colaboração, então
deveria também ser considerada a atenuante da confissão espontânea.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de ser refeita a
dosimetria da pena para considerar a atenuante da confissão espontânea.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50151555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 8fa088b7-f87c-494e-a90a-99e6cc4c0ecf

Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando
houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também
ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento
preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão.
Não se verifica contradição no acórdão embargado, porque o agravo
regimental foi parcialmente conhecido, apenas para conceder a ordem de habeas corpus
para que seja aplicada a causa de diminuição de pena pela colaboração premiada do
agravante no patamar de 2/3 (fls. 760-763).
Ou seja, não se verificou nenhuma outra ilegalidade passível de concessão de
, porque, segundo os precedentes da Quinta Turma desta corte, quando se
habeas corpus
aplica a redução da pena pela colaboração premiada não há que considerar a atenuante da
confissão espontânea.
Inexiste vício de contradição, pois apenas se aplicou o precedente do STJ que
consta na seguinte ementa de acórdão:
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA PARTE NÃO
CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA. CRIMES DE
FRAUDE CONTRA A PREVIDÊNCIA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS.
RECEBIMENTO DE PROPINA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 4o,
§ § 6o e 7o, DA LEI FEDERAL N. 12.850/2013, INTERVENÇÃO JUDICIAL RESTRITA
À VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE, LEGALIDADE E VOLUNTARIEDADE.
ESCOLHA DO BENEFÍCIO. EXCLUSIVIDADE DO JUIZ. ART. 4o, CAPUT C/C § 1o
DA LEI FEDERAL N. 12.850/2013. OBSERVAÇÃO DO LIMITE DE 2/3. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DA PENA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INSTITUTOS DISTINTOS. PONTO EM COMUM. AMBOS ESCLARECEM A
EMPREITADA CRIMINOSA NA FACILITAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. BIS IN
IDEM. OCORRÊNCIA. DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO COM IDÊNTICO
FUNDAMENTO. CASOS EM QUE APLICADA A BENESSE DE REDUÇÃO DA PENA
PREVISTA NA LEI N. 12.850/13. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DAS PENAS DE
PARTE DOS COLABORADORES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial de Maria Lucinara Gomes da Silva não foi conhecido
pela Presidência desta Corte, com trânsito em julgado certificado à fl. 6465, em
.
12/3/20
2. São duas as teses trazidas pelo órgão ministerial à análise deste colegiado: 1) a
impossibilidade de o juiz modificar o acordo de colaboração premiada celebrado entre as
partes, reduzindo a pena dos colaboradores em maior proporção - de 1/3 para 1/2 e; 2) a
ocorrência de bis in idem na aplicação cumulativa da atenuante da confissão espontânea e
da causa de diminuição da pena pela colaboração premiada.
Documento eletrônico VDA50151555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 8fa088b7-f87c-494e-a90a-99e6cc4c0ecf

3. Consoante o preconizado no art. 4o, § § 6o e 7o, da Lei Federal n. 12.850/2013, é
vedada a participação do juiz nas negociações da colaboração premiada, restando a
intervenção judicial restrita à verificação da regularidade, legalidade e voluntariedade, de
modo a proceder ou não a homologação do acordo.
4. Nos termos do disposto nos §§ 7o e 8o, do art. 4o, caput, da Lei Federal n. 12.850/2013
e de uma visão interpretativa da norma, fica a critério do julgador adequar a proposta ao
caso concreto, alterando o quantum estabelecido de pena, sendo esta uma de suas
atribuições, após análise das circunstâncias elencadas no art. 4o, § 1o, do mesmo diploma
legal, observado o limite de 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 4o, caput, da Lei
Federal n. 12.850/2013.
5. Assim, atento as regras do sistema acusatório, ao órgão acusador cabe à titularidade da
ação penal e ao juiz sentenciante compete o estabelecimento ou negociação da pena a ser
aplicada, dentro do seu juízo de discricionariedade.
6. O instituto da colaboração premiada e a atenuante da confissão não se confundem. A
colaboração premiada exige requisitos mais específicos para a materialização, não sendo
suficiente a mera confissão acerca da prática delituosa, mas o fornecimento de informações
que sejam objetivamente eficazes. As consequências jurídicas da colaboração premiada
também são mais amplas, além do que, a confissão espontânea se submete aos limites
impostos no preceito secundário do tipo penal correspondente (Súmula n. 231 do STJ),
diferentemente do que ocorre quando do reconhecimento das causas de diminuição. Quanto
à voluntariedade, também se distinguem as duas figuras processuais. O Código Penal
vincula a legitimidade da confissão à espontaneidade (art. 65, III, d) e, por confissão
espontânea entende-se o ato realizado através da livre vontade do agente, sem provocação.
Já no que concerne à colaboração premiada, o entendimento prevalente da doutrina é o de
que não se exige que a ideia de praticá-lo seja do próprio agente.
7. De outra parte, faz-se necessário observar o ponto em comum entre as figuras
analisadas, qual seja, o ato do réu no esclarecimento da empreitada criminosa de forma a
facilitar a persecução penal.
8. Atento ao princípio do
ou
, que constitui um limite ao
ne bis in idem
non bis in idem
Estado, evitando a múltipla valoração do mesmo fato com idêntico fundamento jurídico e,
ainda, tomada a amplitude de consequências e benefícios extraídos do instituto da
colaboração premiada, há bis in idem na consideração da atenuante da confissão do réu
quando já estabelecido o acordo de colaboração entre ele e o órgão ministerial nos casos em
que aplicada a benesse de redução da pena prevista na Lei 12.850/13.
9. No caso concreto, faz-se necessário o refazimento da dosimetria das penas dos
colaboradores que tiveram duplamente reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e
a redução da pena pela colaboração premiada.
10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.852.049/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2020
23/10/2020

Portanto, considerando o princípio do
ou
, que
ne bis in idem
non bis in idem
constitui um limite ao Estado, evitando a múltipla valoração do mesmo fato com idêntico
Documento eletrônico VDA50151555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 8fa088b7-f87c-494e-a90a-99e6cc4c0ecf

fundamento jurídico e, ainda, tomada a amplitude de consequências e benefícios
extraídos do instituto da colaboração premiada, há
na consideração da
bis in idem
atenuante da confissão do réu quando já estabelecido o acordo de colaboração entre ele e
o órgão ministerial nos casos em que aplicada a benesse de redução da pena prevista na
Lei 12.850/2013. Assim, é inviável aplicar o benefício da atenuante da confissão
espontânea, porque o réu já teve a pena reduzida.
Ante o exposto, inexistindo contradição, rejeito os embargos de declaração,
advertindo a parte embargante de que nova insistência nesta via recursal acarretará multa
por protelação processual, e certificação do trânsito em julgado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50151555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:32
Código de Controle do Documento: 8fa088b7-f87c-494e-a90a-99e6cc4c0ecf

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0082570-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 897.411 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00364412220044013800 200438000046773 200438000048835
200438000049405 200438000109414 200438000154810 200438000296522
200438000366474 364412220044013800 89468520134013800
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GLÁUBER SOARES MENDES - MG119637
STEPHAN WILSON TAVARES - MG141255
PRISCILA SILVA - DF064612
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: HUGO ALVES PIMENTA (PRESO)
CORRÉU
: NORBERTO MANICA
CORRÉU
: ERINALDO DE VASCONCELOS SILVA
CORRÉU
: ANTERIO MANICA
CORRÉU
: JOSE ALBERTO DE CASTRO
CORRÉU
: ROGERIO ALAN ROCHA RIOS
CORRÉU
: FRANCISCO ELDER PINHEIRO
CORRÉU
: HUMBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: WILLIAN GOMES DE MIRANDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HUGO ALVES PIMENTA (PRESO)
ADVOGADOS
: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - DF023870
GLÁUBER SOARES MENDES - MG119637
STEPHAN WILSON TAVARES - MG141255
PRISCILA SILVA - DF064612
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
C542245155443218845038@
2024/0082570-5 - HC 897411 Petição : 2025/0074630-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:15:56
Código de Controle do Documento: D6FCE6E1-E939-4BE1-B1BB-2162CA7497CE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0082570-5
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 897.411 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542245155443218845038@
2024/0082570-5 - HC 897411 Petição : 2025/0074630-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:15:56
Código de Controle do Documento: D6FCE6E1-E939-4BE1-B1BB-2162CA7497CE